Tribunal: TJMT
Processo: 1012168-81.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012168-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (APELANTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), JOAO BOSCO NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 297.596.177-49 (APELANTE), BRUNA FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 029.478.921-94 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES - CPF: 442.636.430-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL CONFIGURADA – ART. 14, CDC – NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADA –
QUANTUM
ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL -

RECURSO DESPROVIDO.

O hospital responde objetivamente pelos danos causados ao paciente-consumidor em casos de defeito na prestação do serviço. Inteligência do art. 14, do CDC.

Tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência do médico durante a cirurgia realizada, merece prosperar o pleito indenizatório.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Centro Médico e Beneficência Lírio dos Vales Ltda. contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Bruna Figueiredo dos Santos, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Hospital Medico Beneficiente Lírio dos Vales Ltda. e o médico João Bosco Nogueira Barbosa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes pleiteiam a reforma da decisão, alegando que a empresa hospitalar é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o médico apenas utilizou das instalações do hospital como mero usuário, haja vista que ele não faz parte do corpo clínico do nosocômio e também não é emprego ou preposto do hospital.

Asseveram que as atividades hospitalares se circunscrevem aos serviços única e exclusivamente relacionados ao estabelecimento empresarial, ou seja, aqueles relacionados à estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares, mas não aos serviços técnico-profissional dos médicos, esclarecendo que não houve qualquer imputação de falha ou defeito na prestação do serviço hospitalar. Segue defendendo que a falha técnica deriva da ação ou omissão do médico, que não possui vínculo com o hospital, sendo descabida a responsabilidade civil.

Salientam a inexistência de nexo de causalidade apta a ensejar a reparação de dano pelo médico João Bosco Nogueira Barbosa, asseverando que no prontuário médico consta que a cirurgia para realização do parto cesáreo foi realizada com diligência, bem como houve a prescrição de medicamentos, tendo sido adotado todos os procedimentos, inclusive com exame pós-operatório, que não apresentou nenhuma normalidade, ou seja, não indicou a presença de corpo estranho.

Afirmam que o laudo pericial deve ser analisado de forma conjunta com as demais provas, vez que no exame de ultrassonografia não fora constatado a existência de gazes no pós-cirúrgico. Salientam que a apelada ocultou tal documento na exordial, e em seu depoimento pessoal negou que tivesse realizado o exame de ressonância no hospital.

Por outro lado, durante o depoimento pessoal do médico, restou esclarecido que o procedimento cirúrgico ocorreu sem intercorrência, e que os fatos pós-operatórios foram prontamente investigados, tendo a apelada se submetido a exame de ultrassonografia e determinado a inserção de sonda vesical de alívio (SVA0 para proporcionar o esvaziamento da bexiga. Além disso, as duas testemunhas forma uníssonas ao afirmarem que não é usado fazes nos procedimentos cirúrgicos realizados pelos apelantes.

Por fim, os recorrentes pleiteiam, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado na indenização para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A apelante apresentou as contrarrazões (id. 147130417), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, de de 2023.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Bruna Figueiredo dos Santos moveu ação de obrigação de fazer em face do Centro Médico e Beneficência Lírio dos Vales Ltda. – EPP e João Bosco Nogueira Barbosa, visando a reparação por dano decorrente de erro médico.

Narrou que no dia 03.07.2017 deu entrada no estabelecimento do hospital para o procedimento de parto cesárea e, embora o procedimento cirúrgico tenha sido regular e sua filha nascido sem nenhum problema, passou a sentir fortes dores na região do abdômen, e a barriga permaneceu inchada.

Afirmou que no dia 04.07.2017, o médico que realizou o procedimento cirúrgico, e prescreveu o uso de medicamentos para controlar as dores e o inchaço, aliviando momentaneamente os sintomas. Salientou que no dia seguinte, o inchado e as dores voltaram, no entanto, novamente o médico prescreveu os medicamentos para os sintomas.

Justificou que após sentir dores mais intensa e febre recorrente, com a “saída de pus” do umbigo, procurou o Hospital Santa Helena que, após relatar os sintomas, houve indicação de realização de ressonância, não sendo constatada nenhuma irregularidade.

Relatou que foram três meses de dores intensas, passando a sair sangue do umbigo, dirigiu-se até ao Hospital Universitário Júlio Muller, tendo sido submetida ao procedimento de laparotomia exploratória, e que após o procedimento cirúrgico, foi surpreendida com a informação de que havia uma gaze dentro de seu abdômen e que, diante do lapso temporal entre a cesárea e a retirada do corpo estranho, a paciente teve sorte de não ser acometida por uma infecção generalizada.

Ao final, pleiteou a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e dano estético no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Decorrida a instrução processual, adveio a sentença que ao abrigo do Código de Defesa do Consumidor, acolheu a tese da responsabilidade objetiva do hospital, bem como a existência de culpa do médico, por negligência no procedimento cirúrgico, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a titulo de dano moral, além das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 147130410).

Inconformados, os apelantes recorrem, e em suma, a empresa hospitalar é parte ilegítima para figurar no polo passivo. No mérito, asseveram a ausência de nexo de causalidade apta a ensejar a responsabilidade civil.

Pois bem. É sabido que em se tratando de pedido indenizatório por danos causados em decorrência de erro médico, cumpre perquirir acerca da existência da conduta, do dano sofrido, bem como do nexo de causalidade, que representam os requisitos necessários para autorizar o dever de indenizar.

Em que pese as alegações do Hospital, mencionando que
não contribuiu para a ocorrência dos fatos aduzidos na inicial, vez que que os médicos possuem responsabilidade própria por seus atos e omissões, pois, as atividades exercidas nas dependências do hospital são regidas por uma política contratual, que torna a atividade de cada um autônoma e independente,
entendo que não tem a sustentabilidade necessária para modificar a sentença.

De se observar que o hospital não trouxe qualquer documento que comprove a tese ausência de vínculo com o médico
João Bosco Nogueira Barbosa, tratando-se, portanto, de meras alegações sem qualquer respaldo probatório. Além disso, causa estranheza tal argumentação, diante da apresentação da defesa dos réus sempre de forma conjunta, inclusive, o próprio recurso de apelo.
Logo, não há como eximir a responsabilidade objetiva do hospital.

Nesse passo, tratando-se de falha decorrente da prestação de serviços de saúde, tal como na situação ora em análise, hospitais, enfermarias, laboratórios, clínicas e afins, que possuem médicos como empregados, prepostos ou conveniados, também são considerados responsáveis pelos atos praticados em suas instalações, visto que a responsabilidade nestes casos decorre de ato próprio ou de terceiro.

Nesse sentido soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE A TEOR DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior, tocante à responsabilidade civil dos hospitais, está firmada no seguinte sentido: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4º, do CDC); e (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)" (REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011) .

2. A Corte estadual, com base nas provas dos autos, reconheceu a responsabilidade civil do hospital, sinalizando a existência de vínculo do médico responsável pelo ato cirúrgico com o nosocômio.

Logo, a alteração desse entendimento, a fim de excluir a responsabilidade da entidade hospitalar, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.794.157/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 29.11.2021)

Ressalto ainda, que embora o CDC estabeleça que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, não desobriga o interessado de comprovar a existência da prática do ato e que dessa conduta tenha resultado determinado dano, o que constitui o nexo de causalidade.

Ora, as assertivas trazidas pela apelada, bem como os documentos juntados nos autos, permitem verificar a responsabilidade do médico e do hospital sobre o dano causado à paciente, haja vista ter sido detectada a presença de corpo estranho no abdômen (fragmento têxtil), da qual transcrevo o procedimento médico-biópsia do Laboratório de Anatomia Patologica do Hospital Universitário Julio Muller, vejamos:

“Indicação Clinica: Laparatomia exploradora. Compressa?

Material: Corpo estranho entre o músculo reto abdominal e pritôneo periental.

Diagnóstico: Corpo-estranho (Fragmento têxtil).”
(id. 147130282)

A douta magistrada bem apreciou a questão:

“Cumpre salientar que o Laudo Pericial (id 32300170), está bem fundamentado e relata pontos importantes ao mérito da presente demanda, vejamos:

5.CONCLUSÃO: Trata-se de paciente submetida a parto cesariana em 03/07/2017 (descrição cirúrgica em prontuário médico) com saída de secreção purulenta por orifício em cicatriz de Pfanestil (compatível com cesariana) após a retirada dos pontos e a permanência de corpo estranho em abdomen. Foi submetida a nova cirurgia, (laparotomia em 13/02/2018) no Hospital Júlio Muller utilizando a mesma incisão da cesária (Pfanestil) com retirada do corpo estranho, identificado ao anátomo-patológico como: Corpo Estranho - fragmento têxtil (laudo em 19/02/2018).

Apresentou boa evolução, resolução das dores e do quadro infeccioso na incisão cirúrgica de origem obstétrica, após o uso de antibióticos e retirada do corpo estranho. - Baseado no estudo dos autos, relato da periciada, exame médico pericial, estudo do prontuário médico e exames complementares, constatamos que: 1. Quanto ao Nexo Causal: Existe nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico (parto cesariana realizado em 03.07.2017) com a infeção em incisão cirúrgica de origem obstétrica e a permanência de corpo estranho em abdomen compatível com fragmento têxtil (anátomo-patológico em 19.02.2018).

2) Quanto à existência da doença alegada: Processo inflamatório devido a permanência de corpo estranho identificado na laparotomia, localizado entre o músculo reto abdominal e o peritônio parietal, após cirurgia de cesariana realizada em 03.07.2017 (vide relatório da operação). Evolução com formação de fistula, com drenagem de material purulento mesmo com uso de sessões de antibioticoterapia. Cultura de secreção positiva para Gram positivo. Realização de Laparotomia Exploradora em 13.02.2018, no Hospital Júlio Muller, com identificação e retirada de corpo estranho. Utilizou-se a mesma incisão da cesariana (Pfanestil). Resolução do quadro após a retirada do corpo estranho descrita em laudo de anátomopatológico como fragmento têxtil (laudo em 19.02.2018). (...)

3) Quanto a natureza da lesão: Processo inflamatório /infecioso por presença de corpo estranho após procedimento cirúrgico (parto cesariana), com resolução do quadro após sua retirada.

Nota-se que o esquecimento de “corpo estranho” no corpo da parte autora constitui fato incontroverso, com nexo de causalidade comprovado pela narrativa fática, documentos acostados aos autos e prova pericial, tendo em vista que a autora foi submetida à cirurgia de cesariana, nas dependências do hospital requerido, sendo atendida pelo profissional médico também requerido.

Tanto é verdade que logo após o procedimento cirúrgico de cesárea realizado pela parte requerida, a autora iniciou quadro com dores intensas, posteriormente, com secreção purulenta e, após tentativas de atendimento com a parte requerida, compareceu em outra unidade hospitalar, sendo realizado o procedimento de laparotomia exploratória e constatado o corpo estranho deixado no abdômen da autora por ocasião da cesariana.

Desse modo, resta demonstrada a ocorrência de negligência no procedimento cirúrgico, uma vez que o esquecimento de corpo estranho no abdômen da autora caracteriza erro médico, que poderia ser devidamente evitável, de acordo com os protocolos de contagem dos materiais cirúrgicos no início e ao final do procedimento, sendo necessário o extremo cuidado e responsabilidade de todos os envolvidos durante o ato.”
(id. 147130410)

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO PRESTADO. ART. 14 DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta eg. Corte delimitou adequadamente a natureza da responsabilidade dos serviços de saúde prestados por sociedades empresárias e por pessoas físicas levando em consideração, notadamente, as peculiaridades de cada contrato.

2. "(...) aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional.
Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição
, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)" (REsp 1.145.728/MG, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,

DJe de 28.6.2011).

3.
A teor do art. 14, caput, do CDC, tem-se que o hospital responde objetivamente pelos danos causados ao paciente-consumidor em casos de defeito na prestação do serviço
.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 768.239/MT, 4ª Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 16.02.2016)

Do mesmo modo manifestou esta Câmara, confira:

“APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AGRAVO RETIDO – REJEITADAS - MORTE DE NASCITURO - SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL - IMPRUDÊNCIA AO NÃO REALIZAR O PARTO A TEMPO- EXISTÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - UNIDADE DA OBRIGAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS.

O hospital que disponibiliza seus serviços, equipamentos e equipe médica ao paciente tem responsabilidade objetiva por danos resultantes de erro médico ali ocorrido não importando o fato de existir ou não vínculo com o profissional médico atuante
...”.
(TJMT, RAC n. 117564/2015, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 04.05.2016 - negritei)

Nesse passo, à luz da jurisprudência pátria, não há reparo a ser efetuado na sentença hostilizada.

Com relação ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, tenho que, de igual modo, não merece prosperar.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral

deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou perante a comunidade em que esta inserida.

Nessa trilha, entendo que o valore de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) arbitrado pelo dano moral, cumpre a finalidade de inibir os recorrentes a repetição do dano, bem como a imediata reparação da situação vivenciada pela paciente.

Assim, atento às peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto a conduta do causador dos danos, a repercussão dos fatos e a natureza do direito violado, o montante fixado na r. sentença se mostra proporcional e razoável não havendo justificativa a majoração pretendida pelos apelantes.

Logo, tenho que a manutenção da r. sentença objurgada por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023